Tribunal: TCU
Processo: 004.974/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 3a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, TCE em relação aos fatos apurados pela Sindicância (NUP 64292.057977/2019-61, de 22 OUT 19), instaurada pela Portaria no 039-Sind-Asse Ap As Jurd (Solução 20/2021), de 22 de outubro de 2019, decorrente do apontado nos indícios do Tribunal de Contas da União relativamente a Dano ao Erário (União), com fato gerador em pensão indevida e mantida, mediante fraude previdenciária e existência comprovada de má-fé, que contraria o Art 5o Parágrafo Único da Lei 3.373/1958, no período de 01/01/1989 a 31/12/2014, pelo qual foi responsabilizada a Senhora SUSIMAR TAVARES DA SILVA, CPF Nr XXX.538.380-XX, indicada na Matriz de Responsabilização. (no da TCE no sistema: 2467/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1969/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor dos débitos atualizados monetariamente dos presentes autos é inferior a R$ 120.000,00, quantia fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa (IN) TCU 98/2024; Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando que o art. 29 do mesmo normativo disciplinou que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica pelo arquivamento do processo, por economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 213 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 6o, inciso I, e 29 da IN TCU 98/2024, em levantar o sobrestamento destes autos, determinar o arquivamento do presente processo e dar ciência desta deliberação ao órgão instaurador da tomada de contas especial e à responsável, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no art. 25 da IN TCU 98/2024. 1. Processo TC- Processo 004.974/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Susimar Tavares da Silva (XXX.538.380-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 3a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.